Tribunal: TJDFT
Processo: 0743643-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743643-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: JOSE RICARDO VALENTIM DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra a decisão que deferiu a tutela antecipada na ação de repactuação de dívidas ajuizada por JOSE RICARDO VALENTIM DA COSTA. O dispositivo da decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 211505878, na origem): (...) “Gizadas estas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR, PSS e pensão alimentícia. Fixo o limite no equivalente a R$ 4.165,83, que equivale a 40% da remuneração líquida do autor (R$ 8.854,75) já deduzidos os descontos de IR (- R$ 1.535,62), PSS (- R$ 1.210,12) e pensão considerando o contracheque de julho de 2024 (ID n. 209382892, p. 2), sendo 35% para descontos de empréstimos e 5% para dívida de cartão de crédito. Determino ao autor que indique o valor a ser descontado em relação a cada credor e contrato, segundo o limite acima fixado, de modo que a adequação incida de forma proporcional em relação a cada um deles" A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida foi equivocada ao aplicar a Lei n. 14.181/2021 aos contratos de crédito consignado, que são regidos por legislação específica. O agravante sustenta que o Decreto n. 11.150/2022 exclui da repactuação de dívidas as operações de empréstimo consignado que são regidas por lei específica. Defende que a margem consignável concedida aos servidores públicos federais obedece a que prevê a Lei 14.509/2022, o que foi observado pelo agravante quando da contratação. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, pleiteia a revogação da liminar concedida na origem. Preparo recolhido. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravado ajuizou ação de repactuação de dívidas com amparo na Lei n. 14.181/2021, em desfavor de cinco instituições financeiras: Banco de Brasília, Capital Consig, Banco Santander, Banco Daycoval e Banco Safra. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. O art. 54-A da mencionada Lei define em seu §1o que superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Nesse passo, o art. 3o do Decreto 11.150/22 considera como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto, o que atualmente equivale a R$330,00. No caso, verifica-se que o agravante firmou contratos de empréstimos consignados no contracheque, e empréstimos com autorização para débito direto em sua conta corrente, estabelecendo relações jurídicas autônomas e independentes. O agravante almeja revisar e repactuar as dívidas nos termos da Lei 14.181/2021, que acresceu ao Código de Defesa do Consumidor os artigos 104-A, 104-B e 104-C, mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento. A negociação das dívidas exige o estabelecimento do contraditório e conciliação entre as partes, o que, por ora, não coaduna com o pedido antecipado de limitação de descontos. Registra-se que a ação de repactuação de dívidas é procedimento complexo, sendo a primeira etapa destinada à conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor. Não havendo conciliação em relação a qualquer dos credores, o juiz instaurará procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes. Nesse sentido, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. Frisa-se que a possibilidade de limitação de descontos se trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta, ou que as parcelas assumidas prejudiquem a subsistência digna. Isso porque não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda e da segurança jurídica. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. A propósito, destaco o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAR DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO MUTUÁRIO. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Sendo a repactuação de dívidas procedimento complexo, em que ocorre a tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, bem como o balanceamento entre o mínimo existencial do devedor e a preservação das garantias originais da obrigação (art. 104-A do CDC), a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. Precedentes. 3. Não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porquanto traduz ato de manifestação de sua vontade. 4. A limitação de descontos em folha de pagamento no percentual de 30% (trinta por cento) não se aplica aos contratos de empréstimos com débito em conta corrente contraídos de forma livre e espontânea pelo correntista. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (recurso repetitivo - Tema no 1.085). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1694367, 07024690620238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, a suspensão, ainda que temporária, dos descontos oriundos de contratos de empréstimo firmados pelas partes, ou a sua limitação, está em desconformidade com o procedimento de repactuação de dívida. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator